Tribunal: TJDFT
Processo: 0714482-46.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e administrativo. Agravo interno contra decisão da Presidência. Recurso extraordinário. Tema 1.372 do STF. Ausência de repercussão geral. Agravo interno conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto pelo Distrito Federal contra decisão da Presidência que, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, negou seguimento a recurso extraordinário, em razão da aplicação do Tema 1.372 da repercussão geral (ARE 1.531.908), no qual o Supremo Tribunal Federal afastou a existência de repercussão geral acerca da controvérsia relativa ao atendimento de requisitos exigidos em lei ou edital para posse em cargo público. Sustenta a parte agravante distinção entre o paradigma invocado e a tese recursal, ao argumento de que a controvérsia envolveria violação ao princípio da legalidade administrativa e interpretação da Lei 9.394/1996 quanto à exigência de diploma em licenciatura para posse no cargo de professor.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a controvérsia relativa ao atendimento de requisitos previstos em edital para posse em cargo público — especificamente quanto à apresentação de diploma ou certificado de conclusão de curso de licenciatura — possui natureza constitucional apta a viabilizar o processamento do recurso extraordinário, ou se se insere no âmbito infraconstitucional e fático, nos termos do Tema 1.372 do STF.

III. Razões de decidir
3. O STF, no julgamento do ARE 1.531.908 (Tema 1.372), firma entendimento de que é infraconstitucional e demanda reexame de matéria fática a controvérsia sobre o atendimento de requisitos exigidos em lei ou edital para posse em cargo público.
4. O órgão julgador de origem fundamenta a decisão no exame da legislação infraconstitucional, especialmente na Resolução CNE/CP no 2/2019, bem como no conjunto probatório constante dos autos.
5. Eventual ofensa à Constituição revela-se, quando muito, reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.
6. A decisão agravada observa corretamente a sistemática da repercussão geral, em cumprimento à determinação do próprio Supremo Tribunal Federal, ao enquadrar a controvérsia no Tema 1.372.

IV. Dispositivo
7. Agravo interno conhecido e não provido.